Tribunal: TJBA
Processo: 8012145-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012145-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADOS: FELIPE ABREU PAIM E OUTROS

Advogado(s)
:
MARISTELA ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PACIENTE PORTADORA DE DEMÊNCIA EM AVENÇADA EVOLUÇÃO. INDICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOMICILAR. HOME CARE. DECORRÊNCIA LÓGICA DO TRATAMENTO. CONTINUIDADE. NEGATIVA DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. LAUDO MÉDICO JUSTIFICADOR. RECUSA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTOS PERTINENTES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL (SÚMULA 12) E DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8012145-31.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.